Tribunal: TJPA
Processo: 0800372-86.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800372-86.2022.8.14.0095

APELANTE: GIM RIBEIRO DE LIMA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, GIM RIBEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/SETEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800372-86.2022.8.14.0095.

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

AGRAVANTE:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO:
GIM RIBEIRO DE LIMA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS ABUSIVOS. CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. FATORES QUE JUSTIFICARIAM PERCENTUAL ELEVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800372-86.2022.8.14.0095.

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

AGRAVANTE:
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO:
GIM RIBEIRO DE LIMA.

ADVOGADO
: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de
GIM RIBEIRO DE LIMA
diante do

inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Em suas razões a parte agravante defende a legalidade das taxas de juros contratadas, protestando por sua manutenção.

Argumenta que o simples fato de a taxa contratada ser superior à média de mercado não é suficiente para substituí-la por esta última.

Protestou pela reforma da decisão.

Não houve oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS ABUSIVOS. CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. FATORES QUE JUSTIFICARIAM PERCENTUAL ELEVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, entendo que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que o contrato questionado estipula juros mensais de 22% e anual de 987,22%, enquanto que a taxa média anual do BACEN no mesmo período da contratação foi de 129,16% ao ano, o que evidencia nítida desvantagem ao consumidor, na medida em que
a taxa anual contratada é mais de 7 vezes maior que a do BACEN, sem qualquer justificativa por parte do recorrente
, considerando que o contrato previa modalidade segura de pagamento através de débito em conta, tanto que as parcelas vinham sendo regularmente pagas. Note-se que houve o atraso de 20 dias no pagamento de uma única parcela e sua quitação ocorreu juntamente com o restante das parcelas vincendas, culminando com a liquidação antecipada do contrato, o que, no meu sentir, afasta qualquer alegação sobre risco de inadimplemento que pudesse justificar taxa tão elevada..

Esclareço que, apesar de a agravante ter alegado diversos fatores que justificariam o percentual de taxa estipulado, não comprovou nenhum deles, não conseguindo, portanto, afastar a desvantagem exagerada a que o consumidor agravado foi submetido.

Sobre o assunto, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 927, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. "
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

6.
A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada. Precedentes.

7.
"Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados"
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.

2.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.167.236/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 9 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/09/2024